Tribunal: TJDFT
Processo: 0740487-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0740487-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANDERSON SIQUEIRA LOURENÇO e outro, em favor de RAFAEL DURAES RABELO, em face da decisão (Id 19723628) do Juízo do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho-DF, nos autos no 0703063-07.2020.8.07.0006, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 19719569) os impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante, em 8.4.2019, tendo sido pronunciado, em 21.2.2020, por supostamente ter praticado o crime tipificado no art. 121, §2o, I, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, com fundamento na ordem pública. Aduz que a decisão não encontra respaldo no ordenamento jurídico, pois o paciente é primário, à época dos fatos havia acabado de completar 20 anos de idade e trabalhava, sendo atualmente ainda menor de 21 anos. Alega que a motivação do crime não teria sido por uma dívida de R$ 50,00, mas sim por ter sido o paciente ameaçado de morte, bem como sua família, não tendo consumido drogas no dia dos fatos, mas apenas ingerido bebida alcoólica. Sustenta que a liberdade do paciente não configura risco algum. Ressalta a necessidade de observância do princípio constitucional da inocência, bem como da exceção à aplicação da medida extrema da prisão provisória. Ressalta a excepcionalidade da prisão processual em decorrência da pandemia da Covid-19, nos termos da Recomendação no 62 do CNJ. Requer a concessão da ordem, em liminar, para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A decisão que manteve a prisão preventiva está assim fundamentada (Id 19723628): Ciente sobre o teor do v. Acórdão no 1265560 (ID. 70994655), que registra o julgamento do RESE interposto pela Defesa do corréu RAFAEL DURÃES RABELO, o qual foi conhecido e improvido, à unanimidade. Ciente, também, do trânsito em julgado do decisum (ID. 70994663). Com o regresso dos autos à este Juízo, passo a reavaliação dos fundamentos da prisão preventiva. Cuida-se de reanálise da prisão preventiva do acusado RAFAEL DURÃES RABELO (por força do que dispõe o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal), denunciado, juntamente com o corréu JONAS RIBEIRO DE SOUSA SOARES, como incursos nas penas do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal (ID. 60629053). A conveniência da manutenção da prisão preventiva do corréu RAFAEL foi reavaliada, por derradeiro, em 21/02/2020, justamente na decisão de pronúncia (ID. 60629053). Como dito naquela decisão, RAFAEL e JONAS foram presos em flagrante em 08/04/2019 e, em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, para garantia da ordem pública (ID 53797228). O Ministério Público denunciou os acusados, conforme tipificação acima, em 29/04/2019 (ID. 60623690). Após regular instrução processual, os réus foram pronunciados em 21/02/2020, como incursos nas penas do art. 121, §2o, inciso I, c/c art. 29, ambos do Código Penal e art. 12, da Lei no. 10.826/03, nos termos da denúncia e aditamento feito pelo Ministério Público. Na ocasião, foi recomendada a prisão dos réus, por permanecerem presentes os requisitos da custódia cautelar (IDs. 60629048 e 60629050). Como somente a Defesa do corréu RAFAEL recorreu da decisão de pronúncia, mediante a interposição do adequado RESE (ID. 60629071), foi determinado o desmembramento do feito, originando os presentes autos, a versar exclusivamente em relação ao corréu RAFAEL (ID. 60628850). Nos termos do Acórdão no 1265560 (ID. 70994655), o recurso da Defesa foi conhecido e desprovido, à unanimidade e, consoante certidão ID. 70994663, o decisum transitou em julgado. Atualmente os autos se encontram na iminência da colheita da manifestação das partas na fase do art. 422 do CPP. Certo é que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic standibus, ou seja, sua revogação é dependente da alteração do contexto fático que a motivou. A presença dos requisitos para a prisão cautelar do réu foi detidamente avaliada, na oportunidade da decretação da medida cautelar (ID. 53797228), assim: “O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos acusados. o autuado JONAS adquiriu a maioridade recentemente, possui diversas passagens por atos infracionais graves, e a sua prisão neste momento servirá como freio a sua escalada criminosa. De igual modo, o autuado RAFAEL também de tenra idade já teria, supostamente, praticado este crime grave. Ainda, consta no APF que os atuados teriam coagido um menor de idade a assumir que teria matado a vítima. Indícios de autoria constam no depoimento da namorada da vítima. O crime teria sido premeditado, os autuados teriam planejado a sua execução, inclusive obtendo por empréstimo uma arma de fogo. A motivação teria sido uma dívida de R$ 50,00 e uma suposta ameaça praticado pela vítima. Os autuados teriam utilizado drogas de alto poder nocivo, como cocaína, e a vítima seria amigo dos indiciados, o que também denota a periculosidade destes, por serem capazes de ceifar a vida de um amigo. O fato é grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do indiciado pelas Varas da Infância e da Juventude do JONAS a qual corrobora a agressividade externada pelo indiciado, ao comprovar que já cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional. No tocante à consideração dos atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos (RHC 44.207 e RHC 43.350)...” E, remanescem os pressupostos e fundamentos analisados por ocasião de sua decretação, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O primeiro, relativo à prova da existência do crime (materialidade) e indícios suficientes de sua autoria, o segundo, pautado na garantia da ordem pública, foram cristalinamente delineados na decisão que decretou a prisão, razão pela qual não há o que se reconsiderar ou acrescentar, no momento. Assim, mantenho a prisão preventiva de RAFAEL DURÃES RABELO, qualificado nos autos, nos termos do art. 312, 313 e 316, caput (a contrario sensu), todos do CPP. Diante disso, prossiga-se no cumprimento da parte final da sentença de pronúncia (IDs. 60629048 e 60629050) No prazo não inferior a 80 (oitenta) e não superior a 90 (noventa) dias, retornem os autos conclusos para reanálise da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPC. A prisão preventiva teve por fundamento a gravidade concreta do fato e a garantia da ordem pública, estando devidamente embasada nas peças investigativas, inexistindo, em uma análise inicial, fatos novos aptos a alterar os pressupostos analisados por ocasião da sua decretação. Na hipótese, o delito imputado comina pena abstrata privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP). Ademais, nos termos do enunciado no 21 do Superior Tribunal de Justiça, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Por sua vez, já foi determinada inclusão do processo de origem para pauta de sessão de julgamento (Id 19723628). Por fim, o mero risco de contaminação por Covid-19 não autoriza o deferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 17 de setembro de 2020 14:04:55. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator